Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso tem por fim impedir que a sentença produza seus efeitos enquanto não julgada a apelação, devendo ser pedida por petição autônoma, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o § 3o do art. 1.012 do CPC/2015, bem como o art. 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno deste Tribunal. Se o pleito é feito em sede de preliminar da apelação a medida deixa de ser apreciada, porquanto inobservado o procedimento processual previsto. Recurso conhecido em parte.
2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada.
3. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Inteligência do art. 408 do CPC.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.